Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa.
2. Após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, o veículo não foi localizado.
3. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço do bem e impulsionar o feito, permanecendo inerte por prazo superior a trinta dias.
4. Sobreveio intimação, por meio eletrônico, para manifestação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, sem atendimento.
5. O juízo de origem reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo.
6. No recurso, sustenta-se a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a intimação realizada por meio eletrônico satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil para extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
7. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de trinta dias e prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal.
8. A legislação processual e a Lei no 11.419/2006 admitem a prática de atos processuais por meio eletrônico, conferindo validade às comunicações realizadas pelo sistema eletrônico.
9. A pessoa jurídica cadastrada para recebimento eletrônico de citações e intimações considera-se pessoalmente intimada quando a comunicação ocorre no ambiente digital oficial.
10. Compete à própria parte administrar o cadastro eletrônico e acompanhar regularmente as comunicações processuais.
11. Demonstrada a regular intimação eletrônica e a posterior inércia da parte autora, configura-se o abandono da causa.
12. Inexistente nulidade processual, mantém-se a sentença extintiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
13. Recurso conhecido e Não Provido.

Tese de julgamento:
"A intimação realizada por meio eletrônico é válida como intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC quando a pessoa jurídica estiver regularmente cadastrada no sistema oficial de comunicações processuais."
LEGISLAÇÃO CITADA: arts. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil; arts. 2o, 5o, §§3o e 6o, e 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 2105342, 5a Turma Cível, julgamento em 26/03/2026.